Tribunal: TJDFT
Processo: 0717901-74.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IPTU/TLP. IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Compete ao contribuinte o dever de comunicar e comprovar ao Fisco a alteração que afaste sua responsabilidade (Lei Complementar Distrital no 4/1994, art. 23; Decreto no 28.445/2007, art. 6o, §1o, I; CTN, art. 113, §2o).
2. O ato administrativo do lançamento tributário goza da presunção de legitimidade e veracidade, subsistindo até que seja produzida prova idônea da transferência ou da perda da propriedade ou posse, incumbindo ao autor demonstrar tal fato (CPC, art. 373, I).
3. Constatada a legitimidade do lançamento, não há dano indenizável.
4. Apelação conhecida e desprovida.